Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-46.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007755-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (EMBARGANTE), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007755-46.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS APARECIDO RODRIGUES

EMBARGADO: EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO MONITÓRIA – – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EMBARGANTE – ARTS. 998 E 999 DO CPC -
RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO
.

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (arts. 998 e 999 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007755-46.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS APARECIDO RODRIGUES

EMBARGADO: EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Após a inclusão dos Aclaratórios em pauta, o embargante comunicou a celebração de acordo entre as partes, e pediu a desistência do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007755-46.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS APARECIDO RODRIGUES

EMBARGADO: EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os artigos 998 e 999 do CPC estabelecem:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1ª Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263).”
(
In

Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, Editora RT, p. 1.059).

A pretensão se enquadra no dispositivo legal transcrito, e o
advogada do embargante tem procuração com poderes especiais para o ato (id n. 43476484 - Pág. 1, da origem). Assim, é viável a homologação.

Pelo exposto, com amparo nos arts. 998 e 999 do CPC, homologo a desistência e, diante disso,
não conheço do Recurso, visto que está prejudicado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021